Tribunal: TJDFT
Processo: 0737364-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737364-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOABE DE ANDRADE DUTRA APELADO: JOSE DA CRUZ E SOUZA D E S P A C H O Intime-se o apelante Joabe de Andrade Dutra para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do princípio da dialeticidade, conforme apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 43516924, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator